Tribunal: TJSP
Processo: 2120474-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação revisional de contrato - Decisão que deferiu tutela de urgência requerida pelos agravados para impedir a restrição ao crédito e protestos - Inadmissibilidade - Argumentos que não conduzem ao juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) - Decisão reformada - Recurso provido.

AGRAVO INTERNO - Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação revisional de contrato - Decisão que deferiu tutela de urgência requerida pelos agravados para impedir a restrição ao crédito e protestos - Inadmissibilidade - Argumentos que não conduzem ao juízo de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) - Decisão reformada - Recurso provido.

AGRAVO INTERNO - Decisão que denegou efeito suspensivo - Agravo de instrumento provido - Agravo interno prejudicado.